Tribunal: TJDFT
Processo: 0700922-57.2024.8.07.9000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Câmara de Uniformização Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi RECLAMAÇÃO (12375) 0700922-57.2024.8.07.9000 RECLAMANTE: CATARINA PEREIRA DE ARAUJO RECLAMADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. CATARINA PEREIRA DE ARAÚJO ajuizou reclamação contra o acórdão proferido pela 2a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL, com a seguinte ementa, in verbis: “RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DÍVIDA RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE. DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. TEMA 1.109 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que declarou a prescrição da pretensão relacionada à cobrança dos débitos relativos a acertos financeiros reconhecidos administrativamente. 2. Na origem, a autora, ora recorrente, ajuizou ação visando o recebimento do valor de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais), devidamente corrigido desde a data em que deveriam ter sido pagos, referente a crédito reconhecido administrativamente. 3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID no 56998320). Ofertadas contrarrazões (ID no 56998322). 4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na ocorrência de prescrição dos valores reconhecidos administrativamente. 5. Em suas razões recursais, a requerente afirma não ter curso a prescrição durante a demora da Administração no reconhecimento ou pagamento da dívida. Aduz ter a gerência de pagamentos reconhecido o débito e reafirmada a posição da Administração em não promover o pagamento, fato que interrompe a prescrição, afastando a aplicação do Tema Repetitivo 1109. Requer o provimento do recurso a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais. 6. De acordo com o art. 1o do Decreto no 20.910, de 6/01/1932, “as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”. 7. Nos termos do art. 4o do mesmo Decreto, “não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”. Seu parágrafo único fixa que a suspensão do prazo prescricional se dá com a entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano. Ressalte-se que, a fim de que haja a suspensão da prescrição, o requerimento administrativo deve ter sido feito ante do término do prazo prescricional. 8. No caso dos autos, a recorrente pretende o recebimento de valores decorrentes de acertos financeiros relativos ao ano de 2004. Argumenta ter tido seu crédito reconhecido pelo DF em 15/08/2023, nos termos da declaração que juntou aos autos (Id no 56998304). No entanto, denota-se que a presente demanda, somente foi ajuizada cerca de 19 anos após a data de vencimento do débito administrativo, sendo que a requerente não logrou comprovar nos autos o protocolo do requerimento administrativo para recebimento dos valores que entende devidos ou a data em que teve reconhecido o direito, para fins de averiguação acerca da alegação de suspensão do prazo prescricional, nos termos previstos no Decreto no 20.910/1932. A declaração acostada aos autos foi expedida no ano de 2023, após expirado o prazo quinquenal previsto, não sendo documento apto a comprovar a suspensão do prazo de prescrição, conforme o Tema Repetitivo 1.109 do STJ, que dispõe que "não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado". 9. Assim, não tendo a recorrente comprovado a ocorrência de qualquer das hipóteses de interrupção ou suspensão do prazo prescricional e, tendo em vista que a declaração de dados extraídos do sistema não importa em reconhecimento tempestivo da dívida ou renúncia à prescrição, deve ser mantida, na íntegra, a sentença proferida. Esse é o entendimento recente desta Turma Recursal: Acórdão 1812117, 07028202820238070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2024, publicado no DJE: 19/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada e Acórdão 1792833, 07325473220238070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no PJe: 16/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. 10. Recurso conhecido e não provido. 11. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. 12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.” 2. A reclamante alega que o acórdão desconsiderou o entendimento do STJ no Tema 1009 e incidiu em erro de procedimento, afrontando precedente vinculante daquele tribunal. 3. Afirma que a reclamada insiste em manter sua própria interpretação da lei sem observar o princípio da hierarquia e as decisões de instâncias superiores. 4. Defende que houve renúncia expressa à prescrição pelo Distrito Federal porque no dia 1/4/2024 publicou chamamento para pagamento dos créditos inscritos em exercícios findos; e porque em 15/8/2023 emitiu declaração reconhecendo seu direito, o que é incompatível com a prescrição, art. 191 do CC. 5. Assevera que o prazo para cobrança do seu crédito de R$ 240,00 se reiniciou em agosto de 2023, com a emissão da declaração, e se encerra apenas em agosto de 2028. 6. Argumenta que a prescrição deve ser afastada com fundamento no Tema 1.109 de recursos repetitivos do STJ, no art. 37 da Lei 4.320/1964 e no Decreto 62.115/1968. 7. Requer, liminarmente, a suspensão do processo 755525-03.2023.8.07.0016 e da eficácia do acórdão reclamado até o trânsito em julgado desta reclamação. No mérito, requer “[...] a procedência do pedido para cassar o acórdão exorbitante e determinar novo julgamento em conformidade com o entendimento da Corte de Justiça, nos termos do Tema1.109.” 8. Preparo (id. 58709813). 9. É o breve relatório. 10. Quanto à admissibilidade da reclamação, estabelece o art. 988 do CPC, in verbis: “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;” (grifos nossos). 11. O art. 196 do Regimento Interno deste e. TJDFT também prevê as hipóteses em que a reclamação é admitida: “Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas.” (grifos nossos). 12. Ainda sobre a reclamação, foi editada a Resolução STJ/GP no 03/16, com o seguinte teor: “Art. 1o Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes. Art. 2o Aplica-se, no que couber, o disposto nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil, bem como as regras regimentais locais, quanto ao procedimento da Reclamação. [...].” (grifo nosso). 13. A reclamação tem por objetivo resguardar o sistema de precedentes judiciais obrigatórios. 14. Nesta lide a reclamante afirma que o acórdão da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais violou o entendimento do STJ no Tema 1.109 dos recursos repetitivos, precedente vinculante; portanto, preenchidos os requisitos de admissibilidade da reclamação. 15. Entretanto, desnecessária a análise do pedido liminar, de suspensão do processo n.o 0755525-03.2023.8.07.0016, porque a Juíza Silvana da Silva Chaves, Relatora do referido recurso inominado, proferiu decisão no dia 3/5/2024 determinando a suspensão da tramitação processual para aguardar o julgamento desta reclamação (id. 58720425). 16. Oficie-se ao Juízo Reclamado para dar ciência desta decisão e para que preste informações, no prazo legal (art. 989, inc. I, do CPC). 17. Cite-se o beneficiário do acórdão reclamado, Distrito Federal, para querendo, apresentar contestação no prazo de 15 dias (art. 989, inc. III, do CPC). 18. Após, ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (art. 991, do CPC). Brasília - DF, 14 de maio de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora